Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712617-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS APELANTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FORMALIZAÇÃO COMO SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS RISCOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE. IMPERTINÊNCIA. FRAUDE. EMPRESAS DO GRUPO G44 BRASIL. DESVIRTUAMENTO E OCULTAÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO. 1. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da ré G44 BRASIL SCP, por se tratar de sociedade em conta de participação, desprovida de personalidade jurídica, de modo que essa apelante não foi atingida pelos efeitos da sentença recorrida, não tendo interesse recursal para interpor recurso de apelação. 2. O contrato de adesão à sociedade em conta de participação, a pretexto de investimento financeiro oferecido no mercado de consumo, sem vínculo à uma atividade empresarial determinada, não reúne os requisitos necessários para formação de sociedade em conta de participação, espécie societária em que, via de regra, os sócios participantes assumem o risco de auferirem resultado de acordo com o retorno obtido pela atuação do sócio ostensivo, nos termos do art. 991 do CC. 3. O contrato firmado entre as partes não observa a natureza societária da conta em participação, cuidando de hipótese de contrato de investimento financeiro, fornecido amplamente no mercado de consumo, com promessa de rendimentos fixos e excessivamente elevados, incompatíveis com o praticado no mercado, e que se revelou uma fraude, em aparente pirâmide financeira. 4. A relação contratual não permitia nenhum controle ou acompanhamento pelos sócios participantes a respeito da atividade empresarial, em afronta ao art. 993 do CC, e apresentava como objeto apenas menção abstrata a investimento em moedas digitais, mineração e comercio de jóias e pedras preciosas. 5. A recorrente não trouxe aos autos nenhuma informação sobre onde aplicou os recursos investidos pelo recorrido, e sobre as razões efetivas que lhe impediram a restituição, limitando-se a argumentar abstratamente sobre riscos de mercado e instabilidade da economia, de modo que não atendeu o ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. 6. Ainda que o contrato contenha cláusulas dispondo que o aderente possui ciência dos risco inerentes ao investimento e a fatores de mercado, constata-se que o prejuízo causado pela apelada não ocorreu por essa razão, mas por fraude e desvio patrimonial, o que não pode ser usado como argumento para se recusar ao ressarcimento das perdas e danos. 7. A hipótese em apreço não há excepcionalidade que afaste a aplicação da regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC para a mensuração da verba honorária, já que não é ínfimo ou excessivamente elevado o proveito econômico em litígio, estando correta a mensuração realizada na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 8. Apelação da ré G44 BRASIL não conhecida. Apelo da ré G44 BRASIL SA desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188, bem como 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na solução do caso e a inexistência de valores a serem restituídos, dado a natureza de risco do contrato firmado e a possibilidade de resultado negativo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Na petição de ID no 27926378, a recorrente requer a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, por decisão proferida em 26/7/2021 pela Câmara de Uniformização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Consoante a jurisprudência do STJ, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre" (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 3 da própria ementa do julgado, no sentido de que “O contrato firmado entre as partes não observa a natureza societária da conta em participação, cuidando de hipótese de contrato de investimento financeiro, fornecido amplamente no mercado de consumo, com promessa de rendimentos fixos e excessivamente elevados, incompatíveis com o praticado no mercado, e que se revelou uma fraude, em aparente pirâmide financeira”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do aludido contrato e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Nada a prover quanto requerimento formulado, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009